Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701556-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS FARIA AGRAVADO: BARTOLOMEU SALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente mediante transferência eletrônica de valores, autorizando a expedição apenas de alvará. Sustenta a agravante que a transferência eletrônica tem previsão legal e evita deslocamentos mensais às instituições financeiras para levantamento dos valores depositados que, neste caso, serão mensais. Alega ainda que a jurisprudência tem entendimento no sentido de ser possível o levantamento por meio de transferência eletrônica. Pede a antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a transferência eletrônica dos valores depositados. É o relato do necessário. Decido. Preparo recolhido. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque a decisão agravada não obsta o levantamento dos valores depositados em Juízo, apenas indefere o meio pelo qual a agravante pretende fazer o levantamento. Cumpre observar, ademais, que o alvará já foi inclusive expedido, conforme pode ser observado em consulta aos autos de origem. Não se evidencia perigo também em razão da necessidade de deslocamento à agência bancária. Portanto, não há risco iminente de perecimento de direito ou mesmo ao resultado útil do processo. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, por aviso de recebimento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, observado, para os fins do art. 274, § único, do CPC, o endereço no qual ocorreu a citação: QNL 26 Conjunto C LOTE 10, CASA 01, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72161-603. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora